Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PRESENTE ERRO MATERIAL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso inominado, mantendo-se a improcedência dos pedidos.
2. A embargante alegou a ocorrência de omissão e erro material no julgado, sob o argumento de que os honorários foram fixados com base no valor da condenação, porém os pedidos foram julgados improcedentes. Aduziu que foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente sem que fossem informados os motivos constituidores do benefício e sem fundamentação. Pugnou pela correção dos vícios.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. Assiste razão ao embargante em relação ao valor dos honorários advocatícios, porquanto há erro material no acórdão. A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 65678968), não havendo, portanto, condenação a embasar a fixação dos honorários advocatícios conforme acórdão. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, quando inexistir condenação.
6. No que diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao requerente, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.